Tribunal: TJBA
Processo: 8013171-47.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8013171-47.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO CEZAR CRISOSTOMO

APELADO: FERNANDO LUCCA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE EM CESSÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Fernando Lucca Barbosa e Vanuzia Silva de Lima contra acórdão da Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, que, ao julgar apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso ministerial para reformar sentença absolutória e condená-los pela prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal. Os embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade quanto à análise da situação financeira da empresa, à vulnerabilidade do sócio falecido, à prova pericial e à alegada quebra da cadeia de custódia, ao dolo, à aplicação da causa de aumento do art. 171, § 4º, do Código Penal a fatos anteriores à Lei n. 14.155/2021, e à fixação de indenização mínima de R$ 70.000,00 sem fundamentação e sem instrução probatória específica. Requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para restabelecimento da sentença absolutória ou, subsidiariamente, para afastamento da majorante e da indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses defensivas relacionadas à tipicidade da conduta, ao dolo, à prova pericial e à valoração do conjunto probatório; (ii) estabelecer se a causa de aumento prevista no art. 171, § 4º, do Código Penal pode incidir sobre fatos ocorridos entre março e abril de 2021, antes da vigência da Lei n. 14.155/2021; e (iii) determinar se a fixação do valor mínimo de R$ 70.000,00 a título de reparação de danos observa os requisitos de fundamentação e de instrução probatória exigidos pelo art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado e fundamentado pelo órgão julgador.

A contradição apta a autorizar embargos é interna ao próprio julgado, e não a alegada divergência entre a conclusão adotada e a prova dos autos ou a tese sustentada pela parte.

O acórdão embargado enfrenta, de forma suficiente, as teses defensivas relativas à atipicidade da conduta, à situação deficitária da empresa, à existência de dolo e à validade da prova técnica, razão pela qual não se verifica vício sanável, mas inconformismo da defesa com a conclusão jurídica adotada.

O julgado expressamente registra a existência de laudo grafotécnico oficial que conclui pela inautenticidade da assinatura aposta no documento, com indicação de fraude por montagem de rubricas derivadas de uma mesma matriz gráfica.

O acórdão também afirma que Fernando e Vanuzia eram os únicos interessados na exclusão do sócio majoritário e na assunção do controle da empresa, reputando demonstradas a autoria e a finalidade patrimonial da conduta.

A fundamentação adotada afasta a tese de que a condição deficitária da empresa elimina o prejuízo ou a vantagem ilícita, ao assentar que o objeto material do crime são as cotas sociais e que a fraude produziu deslocamento patrimonial em detrimento da herdeira menor, independentemente da existência de passivos empresariais.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador o exame individualizado e minucioso de todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara e coerente das razões suficientes para sustentar a conclusão adotada.

Assiste razão aos embargantes quanto à exclusão da causa de aumento do art. 171, § 4º, do Código Penal, porque a majorante foi introduzida pela Lei n. 14.155, de 27 de maio de 2021, ao passo que os fatos delituosos, segundo a denúncia e o próprio acórdão, ocorreram entre março e abril de 2021.

A incidência retroativa de norma penal mais gravosa configura violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 1º do Código Penal, impondo o afastamento da majorante por se tratar de novatio legis in pejus.

Também assiste razão à defesa quanto à indenização mínima, porque o acórdão embargado fixa o valor de R$ 70.000,00 sem indicar critério, base de cálculo ou prova específica que justifique o montante arbitrado.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais na esfera penal exige pedido expresso e instrução probatória específica, sob contraditório, de modo que a mera estimativa desprovida de fundamentação concreta viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

A controvérsia sobre a real situação financeira da empresa reforça a inadequação da apuração de dano material líquido e certo na via penal, devendo a reparação integral ser buscada, se for o caso, na esfera cível.

A exclusão da majorante impõe a readequação das penas, fixando-se, para Fernando Lucca Barbosa, pena definitiva de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e, para Vanuzia Silva de Lima, pena definitiva de 1 ano e 3 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para revaloração da prova ou rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A causa de aumento prevista no art. 171, § 4º, do Código Penal, introduzida pela Lei n. 14.155/2021, não incide sobre fatos praticados antes de sua vigência. 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal exige fundamentação concreta e instrução probatória específica sob contraditório. 4. A ausência de critério, base de cálculo e prova específica para o arbitramento da indenização mínima impõe sua exclusão, sem prejuízo da apuração na esfera cível.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 1º; art. 171, § 4º. CPP, art. 387, IV. CF/1988, art. 5º, XL; art. 93, IX. Lei n. 14.155/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO 1202/SE, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 13.04.2023, pub. 25.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013171-47.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada FERNANDO LUCCA BARBOSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.